Tribunal: STF
Processo: AI 175600
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA  DE  CERTIDÃO  COMPROBATÓRIA  DA  TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
         TRASLADO  INCOMPLETO -  PROVA  DA TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
         -  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido  de  considerar incompleto  o  traslado a  que  falte, dentre
outras  peças  essenciais  a compreensão  global  da  controvérsia, a
necessária  certidão  comprobatória   da  tempestividade  do  recurso
extraordinário.  Aplicabilidade  da  Súmula  288/STF.  Precedentes de
ambas as Turmas do STF.
         CONTROLE  DA  TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
         -  O  agravo  de  instrumento,  na  hipótese  de  recusa  de
processamento  do  recurso extraordinário,  possui  conteúdo temático
próprio e específico, justificando o exercício, pelo Supremo Tribunal
Federal,  do  seu incontrastável  poder  de verificação  de  todos os
pressupostos  inerentes ao apelo extremo, dentre os quais avulta, por
sua   extrema  relevância,   aquele   concernente  ao   requisito  da
tempestividade,  ainda que não  invocado por qualquer dos sujeitos da
relação processual.
         O controle da tempestividade do apelo extremo - precisamente
por  constituir pressuposto  recursal  de ordem  pública  - revela-se
matéria  suscetível de conhecimento  ex-offício pelo Supremo Tribunal
Federal, independendo, em conseqüência, de qualquer formal provocação
dos sujeitos que intervem no procedimento recursal.
         JUÍZO  DE ADMISSIBILIDADE  NO TRIBUNAL "A  QUO" -  DECISÃO
DE CARÁTER PROVISÓRIO.
         -   O juízo  de  admissibilidade emanado  da  Presidência do
Tribunal "a quo", seja  ele positivo  ou negativo, precisamente porque
veiculado  em  ato  decisório   de  caráter  preliminar,  instável  e
provisório,  não importa  em  preclusão da  faculdade  processual que
assiste  ao Supremo  Tribunal Federal  de reapreciar,  em toda  a sua
extensão,  a ocorrência,  ou não,  dos pressupostos  legitimadores da
interposição do recurso extraordinário.